Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727362-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULYANO ALVES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. A. L. assistido por seu pai, Geovane Alves da Silva, contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (autos no 0713017-40.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência para permitir que o agravante fosse matriculado na Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 99790665, págs. 1-3). 2. Diante das informações prestadas pela Faculdade Projeção - BCEC – Brasil Central De Educação e Cultura Ltda. (ID no 29307171), retifique-se a autuação para constar como agravado, Centro Educacional Brasil Central, inscrito no CNPJ sob o no 24.912.925/0001-77, situado na QNE 24, Lotes 6/10, Taguatinga Norte/DF, CEP: 72125-240. 3. Após, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 4. Sem prejuízo, intime-se o agravante para informar: a) se realizou as provas necessárias à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio e os respectivos resultados e b) se está matriculado no curso superior para o qual foi aprovado. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO